Tribunal: TCU
Processo: 013.268/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 668/2017-TCU-Plenário em razão de irregularidades em contrato de repasse celebrado entre o Ministério das Cidades e o município do Eusébio/CE, tendo por objeto a construção de unidades habitacionais, urbanização de lotes e equipamento comunitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência do subitem 9.2.1 do Acórdão 668/2017-TCU-Plenário em razão de irregularidades no Contrato de Repasse 0198.505-67/2006 (Siafi 567551), celebrado entre o Ministério das Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal, e o município do Eusébio/CE, tendo por objeto a construção de 529 unidades habitacionais, urbanização de lotes e equipamento comunitário, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o presente processo; 9.3. remeter cópia deste acórdão ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.